Tribunal: TJMT
Processo: 8010039-03.2013.8.11.0059
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-03-12
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

8010039-03.2013.8.11.0059
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[JOSE BATISTA PRIMO - CPF: 178.682.206-78 (RECORRENTE), JADER FRANCISCO DEI RICARDI - CPF: 654.692.401-34 (ADVOGADO), JOSE LEONARDO NUNES DA COSTA - CPF: 012.899.381-21 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – ALEGAÇÃO DE FRAUDE NA CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS – ALEGAÇÃO DE COBRANÇAS INDEVIDAS EM CONTA E INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS PROTEÇÃO AO CRÉDITO – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – TESE DE CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR – FORNECIMENTO DE SENHA E CARTÃO À TERCEIRO INCONTROVERSA – CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS COMPROVADA – COBRANÇA DEVIDA – AUSÊNCIA DE ADIMPLEMENTO – INSCRIÇÃO DEVIDA –CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR OU DE TERCEIRO – AUSÊNCIA DE ATO ILICITO – IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor em decorrência de falha na prestação do serviço.

Não havendo qualquer fraude na contratação dos empréstimos realizados, mas culpa exclusiva do consumidor que forneceu seu cartão e senha para terceiro estranho à lide, inexiste ato ilícito da parte promovida em efetuar a cobrança das parcelas dos empréstimos e inscrever o nome do consumidor nos órgãos de proteção em razão de inadimplência.

A culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro exclui a responsabilidade da promovida, de modo que a improcedência da pretensão se impõe.

Sentença reformada.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovida, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inicial para declarar a inexistência do débito discutido nos autos (R$ 5.916,36), condená-la ao pagamento de indenização por dano moral (R$ 8.000,00) e determinar a exclusão do nome da parte promovente dos órgãos de proteção, com o argumento de que restou comprovado nos autos a contratação dos empréstimos pela parte promovente, conforme dispositivo que cito:

ANTE O EXPOSTO, nos termos do art. 487, inciso I do NCPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial para declarar a inexigibilidade do débito em questão, no valor de R$ 5.916,36 (cinco mil novecentos e dezesseis e trinta e seis centavos), bem como para condenar a empresa Ré ao pagamento de indenização por danos morais na quantia de R$ 8.000,00 (oito mil reais), devidamente corrigido pelo índice do INPC/IBGE, a partir desta data (Sumula 362, do STJ) e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da data do evento danoso (06.04.2015) - Súmula 54 do STJ.

Em consequência, determino à parte reclamada que providencie, em relação aos débitos discutidos nestes autos, a exclusão do nome da parte reclamante da lista restritiva dos órgãos de proteção ao crédito, no prazo de 05 dias úteis, contados da intimação desta decisão.

A parte promovida, em suas razões recursais, sustentou a ausência de ato ilícito,
posto que os empréstimos foram realizados por meio do uso de cartão magnético, dispositivo de segurança e senha secreta, pessoal e intransferível de 06 dígitos, não havendo que se falar em falha na prestação do serviço.

Requereu o provimento do recurso para julgar improcedente a pretensão ou reduzir o valor da condenação.

Não houve apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares;

Pretende a parte promovida, ora Recorrente que seja a sentença reformada para julgar improcedente a pretensão inicial ao argumento de que não praticou qualquer ato ilícito, pois
os empréstimos foram realizados por meio do uso de cartão magnético, dispositivo de segurança e senha secreta e pessoal de 06 dígitos, os quais foram fornecidos pela parte promovente à terceiro estranho a lide, havendo culpa exclusiva deste na ocorrência dos referidos fatos, não havendo se falar em falha na prestação de serviço da instituição financeira.

De fato, compulsando os autos e analisando as provas produzidas, verifico a existência da causa excludente de responsabilidade consistente na culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, não havendo falha ou fraude a impor que a promovida assuma o risco do negócio.

Dispõe o artigo 14, §3º, II, do Código de Defesa do Consumidor:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

§ 3° O fornecedor de serviços
só não será responsabilizado quando
provar:

(omissis)

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

De fato, o artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor em decorrência de falha na prestação do serviço.

Todavia, não são responsáveis quando a eventual falha é ocasionada por culpa exclusiva do consumidor, como no presente caso, em que o próprio promovente confessa na inicial que forneceu seu cartão magnético e senha à terceiro estranho a lide.

Outrossim, verifico que o magistrado
a quo
entendeu que houve falha na prestação de serviços, pois embora demonstrado que o promovente forneceu senha e cartão à terceiro, a parte promovida não apresentou qualquer documento que comprove a contratação dos empréstimos objeto da presente demanda, especialmente contrato assinado pela parte promovente.

Não havendo qualquer fraude na contratação dos empréstimos realizados, mas culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro que forneceu seu cartão e senha para terceiro estranho à lide, inexiste ato ilícito praticado pela parte promovida.

A culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro exclui a responsabilidade das promovidas, de modo que a improcedência da pretensão se impõe.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO para reformar a sentença e julgar improcedente a pretensão, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Deixo de condenar a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios em razão do resultado do julgamento.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2020